Tribunal: STF
Processo: MS 22509
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA VENDA DE
EMPRESA ESTATAL. UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA
DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.197, DE 24.11.95. PROGRAMA NACIONAL DE
DESESTATIZAÇÃO: POSSIBILIDADE DE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ESTABELECER LIMITES PARA A ACEITAÇÃO DE MOEDAS CONVERTIDAS EM
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA COMO MEIO DE PAGAMENTO: SEU RECEBIMENTO EM
TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A UNIÃO FEDERAL E PARTICULARES VALENDO-SE
DE TÍTULOS PÚBLICOS. ATO JURÍDICO PERFEITO: INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES: ARTIGO 37, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
1. Dispõe o Presidente da República do poder
discricionário, por recomendação do Conselho Nacional de
Desestatização, para estabelecer os quantitativos em moeda corrente
nacional e em títulos da dívida pública que poderão ser utilizados
nos procedimentos licitatórios de venda de empresas estatais em
processo de privatização. Incidência, na espécie, do artigo 16 da
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, com a nova redação que lhe deu
o artigo 1º  da Medida Provisória nº  1.197, de 24 de novembro de
1995.
2. A outorga delegada ao Chefe do Poder Executivo para
estimar os volumes, entre títulos e moeda corrente nacional na
composição na alienação de bens estatais, tem o sentido de lhe
conferir, para cada espécie em venda, o exame da dimensão do
interesse da clientela e as características de valorização
mercadológica do negócio.
3. Não ocorre ato jurídico perfeito e acabado resultante de
transação, se ao tempo de sua homologação, ainda que perante o
Supremo Tribunal Federal, já vigia lei que não o assegurava.
4. Se do ato transacional constou cláusula condicionante
submetendo uma das partes ao cumprimento da legislação vigente, deve
essa ser prevalente, não se revestindo os títulos recebidos in
solutum como moedas de valor absoluto para comporem oferta em leilão
de venda de estatais.
5. Não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou
instruções normativas, e muito menos acordo firmado entre partes,
superpor-se a preceito constitucional, instituindo privilégios para
uns em detrimento de outros, posto que além de odiosos e iníquos,
atentam contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem
reger os atos relacionados com a Administração Pública.
6. O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, de
conteúdo conceptual extensível primacialmente aos procedimentos
licitatórios, insculpiu o princípio da isonomia assecuratória da
igualdade de tratamento entre todos os concorrentes, em sintonia com
o seu caput - obediência aos critérios da legalidade, impessoalidade
e moralidade - e ao de que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. (CF, artigo 5 , caput).
Mandado de segurança indeferido e cassada a liminar
concedida.